Tribunal: TJPA
Processo: 0015007-02.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015007-02.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALRIMAR JUNIOR FARIAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0015007-02.2018.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALRIMAR JUNIOR FARIAS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Não existindo provas suficientes de que o agente praticou o delito descrito na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0015007-02.2018.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALRIMAR JUNIOR FARIAS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém, que absolveu
ALRIMAR JÚNIOR FARIAS DA SILVA
da prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, por insuficiência de provas.

Consta na denúncia (ID nº 8457818) que no dia 04/07/2018, em barreira na Marquês de Herval, policiais militares abordaram o Apelado em uma motocicleta conduzida por outro indivíduo, ocasião em que diante da informação de que o primeiro respondia a um processo criminal por tráfico de drogas, os agentes revistaram sua bagagem e encontraram uma balança de precisão e dezesseis porções de substância similar à cocaína que seria destinada para comercialização, momento em que o mesmo foi preso em flagrante.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o Apelado da sanção do crime previsto no art. 33
da Lei nº 11.343/2006 (Ids n° 8457835; 8457836), contra a qual o Ministério Público recorreu (Ids nº 8457838;8457839) com a finalidade de reforma da mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condená-los.

Constam contrarrazões (Id nº 8457842), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 13190378), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de 1º Grau que absolveu o apelado do crime previsto no art. 33
da Lei nº 11.343/2006,

pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No presente caso, a
materialidade foi devidamente comprovada conforme Laudo Toxicológico nº 2018.01.002212- QUI e do Laudo de Funcionalidade do Objeto nº 2018.01.0000420-ENG, onde se constata a quantidade de drogas apreendidas e comprovação de que se trata de ‘COCAÍNA” (ID nº 8457830).

Contudo, não se pode dizer o mesmo quanto à autoria, uma vez que na colheita dos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, verificou-se que não foram claras em relação ao Apelado ter sido encontrado portando os entorpecentes descrito no Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos.

Analisando a sentença recorrida, o magistrado assim decidiu:

Da análise dos autos, não se conclui se a substância entorpecente seria destinada ao comércio ou consumo próprio, vez que o Apelado não foi flagrado em ato de mercancia, bem como a quantidade apreendida era ínfima.

Assim, concluo que dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal, no meu entendimento,
não é possível imputar a autoria do crime de tráfico
de substância entorpecente ao Apelado.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto, estas geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Pro
cesso Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 26/06/2023